Tribunal: TJSP
Processo: 1068369-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Seguro de vida. Ação declaratória. Cobertura para doença grave atinente à valva cardíaca. Contrato que só oferecia cobertura, quanto a tal tópico, para a realização de cirurgia de troca de valva cardíaca, situação não verificada na espécie. Disposição válida e da qual o segurado tivera ciência. Indenização indevida. Ação improcedente. Recurso improvido.